Tribunal: STF
Processo: RHC 235408
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Maykon Douglas Freitas da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 789.170/AL (documentos eletrônicos 59 e 60).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi “[...] preso preventivamente no dia 24/08/2022 e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, em virtude da apreensão de quase 2Kg de maconha e uma balança de precisão” (documento eletrônico 34, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, sustenta, em síntese, que:  



    “O paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática da conduta tipificada no art. 33, caput, da lei n° 11.343/2006. Durante a audiência de custódia a defesa suscitou a ocorrência de ilegalidade no flagrante, consistente na realização de busca pessoal sem que houvesse fundada suspeita (justa causa) de que o paciente ocultasse consigo instrumento ou produto de crime. Em função disso, a defesa requereu a não homologação do auto de prisão em flagrante, bem como o relaxamento da prisão e a declaração de ilegalidade das provas colhidas, pedidos que foram indeferidos pelo juízo. Inconformada, a Defensoria impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Alagoas, reiterando os mesmos pedidos. Ao apreciar o writ, a Câmara Criminal do Tribunal denegou a ordem.



    Ato contínuo, impetramos Habeas Corpus perante a Corte Superior, apontando a nulidade da busca pessoal e a ausência de fundamento para a prisão preventiva. Em decisão monocrática, o(a) Ministro(a) Relator(a) conheceu parcialmente o remédio constitucional para denegar a ordem. Interpomos Agravo Regimental contra esta, que restou não provido em julgamento da Turma.



    É o breve resumo dos fatos.” (documento eletrônico 66, p. 2)  



    Ao final, requer:  



    “Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido e concedendo a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial, para declarar a nulidade das provas e determinar consequentemente o desentranhamento dos autos e o trancamento da ação penal.” (documento eletrônico 66, p. 12)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A busca pessoal, de acordo com o § 2.º do art. 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas ‘b’, ‘f’ e ‘h’ do § 1º do citado dispositivo. 2. O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal, como medida autônoma, independerá de mandado prévio se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 3. Ademais, não desconheço que, no dia 19/04/2022, foi julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocasião em que foram estabelecidos parâmetros e diretrizes a fim de que seja reconhecida a existência de ‘fundada suspeita’ e, portanto, tenha-se como devidamente justificada e aceitável juridicamente a busca pessoal, refutando a hipótese em que a revista esteja amparada em mera ‘atitude suspeita’, não descrita objetivamente nos autos. 4. No caso em exame, os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2Kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região. Assim, não há ilegalidade a ser sanada. 5. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 59, p. 1, grifei)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprem Corte, no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE A CARACTERIZAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 234.074 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/12/2023)  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023. 2. O reconhecimento do tráfico privilegiado requer o preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC nº 208.474-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/4/2022; e HC nº 188.333-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/2020. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 122.688-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/2016; HC nº 128.754, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 99 (noventa e nove) tabletes, contendo 99,800 kg (noventa e nove quilogramas e oitocentos gramas) de ‘maconha’. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno desprovido.” (HC 234.574 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE DO WRIT NAQUELE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. BUSCA POLICIAL REALIZADA NO INTERIOR DO DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/8/2007). II – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do paciente, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de receberem denúncia contra ele por suposto porte ilegal de arma de fogo e este fugiu para dentro da casa quando a polícia chegou para abordá-lo. Já no interior de sua residência, o réu foi abordado dispensando droga no vaso sanitário. Além disso, segundo a sentença condenatória, há documento comprovando que o padrasto do acusado assinou a autorização de entrada. III – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. De resto, a abordagem realizada pelos agentes públicos, no caso, é inerente à função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal ou abusiva. IV – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). V – Agravo regimental improvido.” (HC 233.960 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator